Tribunal: STF
Processo: RHC 53408
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Falta de justa causa. Alegação incabível, porque dependente de aprofundado exame das provas. - Irrelevância da inocorrência de prejuízo, porque evitada a consumação do estelionato, no caso. Recurso a que se nega provimento.